Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704586-80.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LEIA MARIA DO VALE RECORRIDA: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO ADMITIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa em hipóteses nas quais o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil. 2. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada. 3. Conforme entendimento exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos contratos de mútuo celebrados com pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional, tal como as construtoras e incorporadoras, é possível a capitalização de juros por aplicação da tabela price, desde que aplicados anualmente (Acórdão 1697298, 07039034320228070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023.). 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de Recurso Especial Repetitivo reconhecendo a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Acertada a Sentença de improcedência liminar do pedido. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 7o do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de provas necessárias ao deslinde do feito acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, 4o do Decreto-lei 22.626/33, e enunciado 539 da Súmula do STJ, argumentando que o acórdão impugnado fundamentou sua decisão no enunciado 539 da Súmula do STJ, o qual não se aplica à presente hipótese porque a recorrida não integra o Sistema Financeiro Nacional, não podendo se utilizar da capitalização de juros nem tampouco da tabela Price, devendo restituir ao recorrente todos os valores cobrados a títulos de juros capitalizados e realizar a conversão da tabela PRICE para tabela SAC de amortização. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, colacionando sua ementa. Afirma, ainda, que a taxa de corretagem deveria ter sido paga pela construtora/incorporadora, tendo em vista que foi ela quem se beneficiou dos serviços prestados. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. Ao final, pede (i) o reconhecimento da venda casada no que se refere à taxa de corretagem, tendo em vista que os consumidores não foram informados de seu direito de contratar seus próprios corretores; (ii) a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem em dobro; (iii) a devolução dos valores cobrados a título de juros capitalizados, tendo em vista que foram cobrados ilegalmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 4o do Decreto-Lei 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quando à capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário firmados com parte que não é instituição financeira, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação aos pedidos finais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025